Tribunal: STF
Processo: RHC 256819
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Fonseca Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 987.223/MG



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    O paciente foi pronunciado "pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, IV e V; 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, com a incidência da lei 8.072/90; e 211, todos na forma do art. 29, 'caput', c/c art. 62, I (agravante da liderança) e 69, 'caput', todos do Código Penal" (e-STJ, fl. 34), encontrando-se preso preventivamente. 



    Argumenta o impetrante, em suma, em relação ao reconhecimento fotográfico, com a inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, alegando que "o juízo sumariante se apoiou em provas derivadas dos reconhecimentos fotográficos para submeter o paciente a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri" (e-STJ, fl. 15), entendendo, assim, pela ilicitude das provas colhidas. 



    Aduz, ainda, excesso de prazo no julgamento perante o Conselho de Sentença, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a impronúncia do paciente. (eDOC 23)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 36)



    Nesta Corte, o recorrente requer “o provimento do presente Recurso Ordinário, para, ao reformar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 505/508), conceder a ordem de habeas corpus, cassando a decisão de pronúncia — por estar fundada em provas ilícitas por derivação (art. 157, caput, do Código de Processo Penal) — e impronunciar o recorrente, diante da ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do mesmo diploma legal.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos RHC 193.146, HCs 202.907, 207.410 e 256.564.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    Isso porque nenhuma matéria trazida nas razões recursais foi debatida no acórdão recorrido, a evidenciar ausência do efeito devolutivo do recurso.



    A matéria relacionada ao reconhecimento fotográfico não foi conhecida porque era mera reiteração de habeas corpus anterior.



    O debate sobre excesso de prazo não foi conhecido porque não constava do acórdão do Tribunal de Justiça.



    Não há, portanto, matéria a ser conhecida neste recurso.



    Nesse sentido, a propósito, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, conforme bem pontuado pela PGR, “a decisão de pronúncia do recorrente não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas considerou todo o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, especialmente as declarações de testemunhas, de rigor a manutenção do aresto atacado.” (eDOC 73)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente